Tribunal: TJSP
Processo: 1001774-17.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - DUPLICATA - Extinção em razão da ausência de interesse processual - Descabimento - Hipótese em que a Autora ajuizou a ação principal no prazo de 30 dias, contados da efetivação da tutela cautelar - Artigo 308, do Código de Processo Civil - Presença do interesse de agir - Extinção afastada - Julgamento da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, IV,

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - DUPLICATA - Extinção em razão da ausência de interesse processual - Descabimento - Hipótese em que a Autora ajuizou a ação principal no prazo de 30 dias, contados da efetivação da tutela cautelar - Artigo 308, do Código de Processo Civil - Presença do interesse de agir - Extinção afastada - Julgamento da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, IV, do CPC

AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - Duplicata – Comprovação do pagamento do título objeto da discussão - Inexigibilidade do valor representado pela duplicata enviada a protesto - Perdas e danos não comprovadas - Hipótese em que não houve a publicidade do protesto, o qual foi sustado - Perdas e danos não comprovadas - Hipótese em que não houve a publicidade do protesto - Recurso provido para julgar parcialmente procedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001774-17.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante TEBI
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, é apelado PASSARIN INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001774-17.2018.8.26.0358 -Voto no
2
VOTO No : 34.365
APEL.No: 1001774-17.2018.8.26.0358
COMARCA: MIRASSOL (2a VARA)
APTE. : TEBI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
APDO. : PASSARIN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
JUIZ PROLATOR: SENIVALDO DOS REIS JUNIOR
MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO -
DUPLICATA - Extinção em razão da ausência de interesse
processual - Descabimento - Hipótese em que a Autora ajuizou
a ação principal no prazo de 30 dias, contados da efetivação da
tutela cautelar - Artigo 308, do Código de Processo Civil -
Presença do interesse de agir - Extinção afastada - Julgamento
da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, IV, do CPC
AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS -
Duplicata – Comprovação do pagamento do título objeto da
discussão - Inexigibilidade do valor representado pela duplicata
enviada a protesto - Perdas e danos não comprovadas -
Hipótese em que não houve a publicidade do protesto, o qual
foi sustado - Perdas e danos não comprovadas - Hipótese em
que não houve a publicidade do protesto - Recurso provido
para julgar parcialmente procedente a ação.
A r. sentença de fls. 186/188 julgou extinto o processo, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por carência de interesse
processual no tocante ao requisito adequação. A Autora foi condenada ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Embargos de declaração opostos às fls. 191/198, rejeitados (fls.
199/201).
Apela a Requerente (fl. 205) alegando, em resumo, que os
argumentos consignados na r. sentença não se adequam aos fatos narrados no processo.
Diz que a presente demanda visa sustação dos efeitos de protesto e a condenação da Ré
ao pagamento de perdas e danos e não à apresentação de documentos ou entrega de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001774-17.2018.8.26.0358 -Voto no
3
veículo. Aponta erro de fato na decisão, tecendo considerações acerca do princípio da
congruência ou adstrição, que referem-se à necessidade do magistrado decidir a lide
dentro dos limites do pedido. Observa que a decisão não apreciou pedido de declaração
de nulidade dos títulos e a sustação de protesto. Aponta cerceamento de defesa em
virtude da negativa ao direito de ter seu pedido analisado, com a atençãoi devida. Pugna
pelo afastamento da extinção e o acolhimento dos pedidos deduzidos na inicial.
Recurso preparado (fl. 220).
Contrarrazões às fls. 225/229.
É o relatório.
TEBI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. ajuizou medida
cautelar de sustação de protesto em face de PASSARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE BEBIDAS LTDA., objetivando a sustação do protesto relativo à duplicata descrita
na petição inicial.
Narra a inicial que a Autora adquiriu da empresa Ré a mercadoria
descrita como "Vinny Blue" e Vinny Açai", ensejando a emissão da duplicata objeto da
demanda. Em razão de problemas com a entrega dos boletos, a Requerida autorizou o
pagamento por meio de transferência eletrônica, o qual foi efetuado.
Não obstante, a duplicata foi enviada a protesto.
Foi deferida a tutela cautelar, determinando-se a sustação do
protesto do título no 47.650C (fl. 30).
A Autora ajuizou ação anulatória de título com pedido de
indenização por perdas e danos (fl. 33).
Contestação da Requerida às fl. 50/63.
O processo foi extinto, sem julgamento do mérito, em razão da
ausência de interesse processual.
Recorre a Autora, pretendendo o afastamento da extinção e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001774-17.2018.8.26.0358 -Voto no
4
julgamento do mérito. Afirma que a decisão partiu de falsa premissa ao considerar que a
ação versava sobre entrega de um veículo e exibição de documentos, destacando quer o
julgamento foi extra petita.
É certo que no relatório da decisão foi consignado que a ação de
cautelar de sustação de protestos objetivava a entrega de veículo.
Contudo, tal menção não comporta a anulação da sentença,
porquanto, é nítida a ocorrência de erro material, nesse particular.
Além disso, não há que se falar em julgamento extra petita, pois,
embora o MM. Juiz tenha mencionado a ação de exibição de documentos, nota-se que a
explanação refere-se às cautelares, em geral, e o afastamento do caráter autônomo das
mesmas.
De qualquer forma, a sentença de extinção deve ser afastada,
pois, não se verifica ausência de interesse processual.
O artigo 303, do Código de Processo Civil, dispõe que:
"Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura
da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à
indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca
realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.]
§ 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste
artigo: I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua
argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final,
em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar...".
Além disso, o art. 308, do Estatuto Processual, prevê que:
" Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser
formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos
mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do
adiantamento de novas custas processuais."
Sobre esse dispositivo legal, esclarece Daniel Amorim
Assumpção Neves:
"Havendo a efetivação da tutela cautelar requerida em caráter
antecedente, o autor terá um prazo de 30 dias para formular o pedido principal nos
mesmos autos em que foi deduzido o pedido de tutela cautelar. Caso o autor não deduza o
pedido principal dentro do prazo legal cessa a eficácia da medida cautelar. A exigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001774-17.2018.8.26.0358 -Voto no
5
legal tem o nítido objetivo de evitar que a medida cautelar, provisória por natureza, se
eternize. Favorecida a parte com a proteção cautelar, cabe a discussão da efetiva
existência do direito material, que se dará com a devida formulação do pedido principal,
sendo bastante razoável o prazo de 30 dias para a sua elaboração. O objetivo de não
eternizar a medida cautelar é providência que se impõe nas situações cautelares que
geram à parte contrária uma constrição de bens ou restrição de direitos, não sendo
justificável que o réu permaneça indefinidamente nessa situação de desvantagem
material. (AMORIM, Daniel. Manual de Direito Processual Civil, 8a Edição. Ed. Jus
Podivm. 2016. Pág. 479).
Na hipótese, verifica-se que a Autora cumpriu o disposto nos
dispositivos legais acima transcritos.
A tutela cautelar para a sustação dos protestos foi deferida em 8
de maio de 2018 (fl. 30) e o aditamento da inicial foi protocolizado em 23 de maio de
2018.
Sustenta a Requerida/Apelada que "ao invés de apresentar
aditamento a inicial conforme dispõe o art. 303, § 1o, I, do CPC, juntou aos autos peça
prefacial propondo ação anulatória...".
Entretanto, o procedimento adotado encontra-se correto e a
petição de fl. deve ser aceita como aditamento à inicial.
Note-se que na exordial a Autora esclareceu que "proporá Ação
Ordinária de Anulação de Título c/c/ Pedido de Indenização por Perdas e Danos", em
razão do saque de duplicata sem causa. Essa foi a exata nomenclatura utilizada na
petição de fl. 33, na qual a Autora reiterou as assertivas lançadas na inicial da cautelar.
Cumpre destacar que esse foi o entendimento do MM. Juiz "a
quo" ao proferir a decisão de fl. 42: "Fls. 33/39: Defiro o aditamento à inicial, no qual
o autor deduziu o pedido principal nos termos do art. 308 do CPC".
Além disso, ao contestar a ação, a Requerida relatou que "A
autora apresentou aditamento a inicial reiterando os argumentos anteriores...", sem
apresentar qualquer impugnação.
De tudo se conclui que o interesse processual da Autora restou
demonstrado, portanto, a extinção deve ser afastada e, com amparo no artigo 1.013, 4o,
do Código de Processo Civil, passa-se à análise e ao julgamento das questões postas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001774-17.2018.8.26.0358 -Voto no
6
inicial.
Consoante se extrai da inicial, a Requerente efetuou compra na
empresa Ré no valor de R$ 35.127,77, para pagamento em três parcelas, representadaas
pelas duplicatas 47650A, 47.650B e 47650C. Em virtude de problemas com a entrega
dos boletos, os pagamentos foram efetuados por meio de transferência bancária,
autorizados pela Requerida.
Aduz a Autora que os pagamentos foram realizados, no entanto, a
Ré enviou o título 47650C a protesto.
Em contestação a Ré sustenta que o título protestado refere-se à
terceira parcela destinada ao pagamento dos produtos descritos na Nota Fiscal 47.650, o
qual não foi quitado. Afirma que os pagamentos efetuados mediante transferência
bancária referem-se a outra compra celebrada pela Autora, relativa ao pedido no 226/17.
Do conjunto probatório extrai-se que as partes celebraram várias
operações de compra e venda: 1) NF 47650, no valor de R$ 35.127,77, para pagamento
em três parcelas de R$ 11.706,26, representadas pelas duplicatas 47650A, 47650B e
47650C; 2) NF 47.651, no valor de R$ 7.569,22, para pagamento em duas parcelas de
R$ 3.784,61, representadas pelas duplicatas 47651A e 47651B; 3) NF 47.915, no valor
de R$ 6.599,97, para pagamento em duas parcelas de R$ 3.299,98, referentes às
duplicatas 47915A e 47915B; 4) NF 47.783, no valor de R$ 35.127,77, para pagamento
em 3 parcelas de R$ 11.709,25, representadas pelças duplicatas 47783A, 47783B e
47783 C (fls. 20/23).
A Requerida informa ainda a transação no valor de R$ 43.088,00,
relativo ao pedido no 226/17, no entanto, não foi juntada a nota fiscal correspondente.
Pelo que se denota a Autora efetuou transferências bancárias para
a conta corrente da Requerida (fls. 24/26). A Ré não impugnou a afirmação da Autora
quanto à autorização dos pagamentos via transferência bancária.
Segundo informado na inicial, a transferência realizada em
10/10/2077, no valor de R$ 27.203,13, corresponde ao pagamento de três duplicatas:
47650A (R$ 11.709,26), 47651A (R$ 3.784,61) e 47783A (R$ 11.709,26). A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001774-17.2018.8.26.0358 -Voto no
7
transferência no valor de R$ 30.503,03, em 25/102017, representa o pagamento das
seguintes duplicatas: 47650B (R$ 11.709,26), 47651B (R$ 3.784,61), 47783B (R$
11.709,26) e 47915-A (R$ 3.299,90). A
transferência
no
montante
de
R$
23.418,52, em 10/11/2017, refere-se, consoante o alegado, ao pagamento das duplicatas
47650C (R$ 11.709,26) e 47783C (R$ 11.709,26).
Os documentos juntados levam ao entendimento de que a
duplicata objeto da discussão foi quitada em 10/11/2017.
Sustenta a Requerida que o depósito efetuado em 10/11/2017
refere-se ao pagamento do saldo remanescente relativo ao pedido 226/2017. No entanto,
tal assertiva não restou demonstrada.
Da análise das notas fiscais ofertadas nota-se que a Autora
efetuou compras no montante de R$ 84.424,73 (R$ 35.127,77, R$ 7.569,22, R$
6.599,97 e R$ 35.127,77) - fls. 20/23). Por outro lado, os pagamentos efetuados
totalizam R$ 81.124,68 (R$ 27.203,13, R$ 30.503,03 e R$ 23.418,52) - fls. 24/26. A
diferença entre o valor das compras e os valores quitados é de R$ 3.300,05.
Assim sendo, pelos documentos juntados extrai-se a ilação de
que não houve o pagamento integral da dívida. Contudo, tal circunstância não autoriza
protesto da duplicata 47650C, no valor de R$ 11.709,25 (fl. 27).
O protesto do título foi irregular, pois, o valor nele estampado
não corresponde ao crédito detido pela Requerida.
Dessa forma, a prova documental existente não autoriza concluir
pela legitimidade do valor reclamado pela Apelada e que seria representado pela
duplicata que lastreia a ação.
Afastada a liquidez da duplicata que dá base ao suposto crédito,
reconhece-se a inexigibilidade do título e a irregularidade do envio da duplicata a
protesto.
No tocante ao pleito de indenização por perdas e danos, a Autora
não comprovou os prejuízos que alega ter sofrido.
Importante destacar que a tutela cautelar foi deferida em 8 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001774-17.2018.8.26.0358 -Voto no
8
maio de a sustação do protesto, "ou, acaso efetivado, a suspensão de seus efeitos...".
O prazo limite para pagamento era até 9 de maio de 2018. O 1o
Tabelionato de Protesto de Letras e Títulos de Mirassol informou, nesse mesmo dia, a
sustação do título.
Dessa forma, não se verificou prejuízos à Autora em decorrência
dos fatos narrados, porquanto, sequer houve publicidade do protesto.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para afastar a
extinção e julgar parcialmente procedente a ação para declarar a inexigibilidade do
título e determinar o cancelamento definitivo do protesto da duplicata objeto da
demanda.
Em razão do aqui decidido a sucumbência é parcial, devendo
cada parte arcar com metade das custas processuais e com os honorários advocatícios da
parte adversa, no montante de 15% sobre o valor da causa (R$ 12.652,82).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica